Tribunal: STF
Processo: HC 266690
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 14).
 
Consta de documento encartado a este writ que “[...] a prisão preventiva do paciente [...] [decorreu] de suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, caput [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 [“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores], termos em que denunciado” (doc. 4, p. 1).
 
Nestes embargos de declaração, o embargante sustenta que:
 
Em proêmio, a decisão é extremamente técnica, repousando na súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
Não obstante o óbice, Vossa Excelência buscou verificar eventual flagrante, entendendo que a prisão encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, entretanto, na eminente decisão omite-se que o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO quando do oferecimento da denúncia PEDIU A REVOGAÇÃO DA PRISÃOCAUTELAR DO PACIENTE ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE E OUTROS ACUSADOS pois não entendeu que não há periculum libertatis, sobretudo em face das medidas cautelares patrimoniais já decretadas pelo juízo, sobretudo porque as movimentações atípicas são de 2019 a 2022 e a última em março a maio de 2024 (1 ano e 4 meses antes da decretação da prisão).
Ora, quando o próprio titular da ação penal PEDE AREVOGAÇÃODAPRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE a manutenção da prisão pelo juiz de direito se equipara a uma prisão ex officio.
Assim, necessário o enfrentamento direto do principal fundamento do habeas corpus que é o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO em favor do paciente e dos demais acusados.
Diante do exposto requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para o fim de: a) sanar a omissão, para que se enfrente expressamente sobre o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM FAVOR DO PACIENTE ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE E OUTROS ACUSADOS; b) subsidiariamente, que sejam atribuídos efeitos infringentes (ou modificativos) ao presente recurso para, reanalisando o caso sob a ótica do ponto omitido, reconhecer a flagrante ilegalidade da custódia e, por conseguinte, superar o óbice da Súmula 691/STF para conceder a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. (doc. 14 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Registro, inicialmente, que o art. 620, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “[os] embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso” (grifei). Mais adiante, o § 2º, desse mesmo dispositivo, indica que, “[se] não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento” (grifei). Subsidiariamente, o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, define que cabem embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em sequência, o art. 1.024, § 1º, orienta que, “[quando] os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (grifei). Assim, feitos esses apontamentos, passo à análise dos argumentos expostos pelo embargante.
 
Pois bem. Na decisão embargada não há qualquer omissão. Como visto, alega a defesa que, ao verificar-se a ausência de ilegalidade flagrante e atestar-se a regularidade da preventiva determinada contra o paciente, deixou-se de analisar o argumento de que o Ministério Público, na própria denúncia, teria requerido a revogação da prisão provisória. Entretanto, para além desta impetração impugnar decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que constitui inadmissível supressão de instância, a referida questão também não foi previamente analisada naquela instância antecedente. E, independentemente disso, “[após] decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet” (HC 203.208 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/08/2021 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet. 4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 5. Agravo improvido. (HC 195.009 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/4/2021 – grifei).
 
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator